Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701902-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA., PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA., PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR E PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIXADA NO RE No 1.287.019/DF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE No 1.287.019/DF. INAPLICABILIDADE AO CASO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS No 269 E 271, DA SÚMULA DO STF. 1. O fato de o Distrito Federal não ter mencionado a qualificação das partes nas razões de seu apelo constitui mera irregularidade que não inviabiliza o conhecimento do recurso, notadamente se as partes se encontram qualificadas nos autos. Além disse, se diversamente do alegado pelas impetrantes, foi formulado pedido de cassação ou reforma da sentença para que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente, não se há falar em ausência de pedido de modificação do decisum. 2. Se as impetrantes, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sem a prévia edição de lei complementar que regularmente a Emenda Constitucional n.o 87, aponta ato concreto praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na exigência do pagamento do Diferencial de Alíquota do ICMS, em todas as ocasiões em que as impetrantes, cujas sedes se localizam nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, realizam operações de compra e venda de mercadorias destinadas para pessoas físicas ou jurídicas não contribuintes do ICMS situadas no DF, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese, tampouco em ausência de indicação de ato coator. 3. O mandado de segurança insurge-se contra ato coator que se renova toda vez que ocorre o fato jurídico-econômico que faz ensejar a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS, razão pela qual não se há de falar em decadência do direito à impetração. 4. No julgamento do RE no 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento. 6. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE no 1.287.019/DF, não se aplica às ações judiciais em curso. 7. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, na linha de remansosa jurisprudência há muito consolidada pelos Enunciados n.o 269 e 271, da Súmula do STF, de modo que, em caso de eventual concessão da segurança, a tutela jurisdicional haverá de se restringir à proibição de cobranças futuras do imposto em questão. 8. Remessa oficial não provida. Apelos do Distrito Federal e das impetrantes não providos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 926 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na modulação dos efeitos definidos pelo julgamento, em repercussão geral, do RE 1.287.019, tema 1.093, pois, à época da propositura da presente ação, ainda não havia sido publicada a ata de julgamento pelo STF. Em adição, tece considerações sobre o seu direito de compensação e de restituição administrativa tributária relativo o ICMS-DIFAL. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos da Constituição Federal relativos à Emenda Constitucional 87/2015. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Ferraz Guerra (OAB/SP 156.379); Julio Henrique Batista (OAB/SP 278.356); André Felippe Pereira Marques (OAB/SP 305.113); e Otavio Bueno Rutiguel (OAB/SP 491.866), bem como da sociedade Guerra e Batista Advogados (OAB/SP no 10.094). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 926 do Código de Processo Civil, pois o corrente entendimento da Corte Superior é de que “Não se desconhece o entendimento do STF firmado em repercussão geral, Tema 1.093, no sentido de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", porém "não cabe a esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.286.214/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023). De igual sorte, confira-se também o seguinte julgado: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. DIFAL. ANTERIORIDADE. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DE FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que apontado como violado dispositivo de lei federal, é inviável o exame da controvérsia por este Tribunal Superior quando solucionada, na Corte local, sob a ótica de fundamento constitucional. 2. Verifica-se da leitura do aresto combatido que a Corte local decidiu a questão da anterioridade à luz da interpretação da Emenda Constitucional n. 87/2015 e do entendimento do STF no julgamento do Tema n. 1.093 e da ADI n. 5.469/DF (e-STJ fls. 201/211). 3. Assim, considerando que a tese recursal diz respeito à matéria analisada na origem à luz de fundamento constitucional, o conhecimento da matéria envolve, obrigatoriamente, o enfrentamento de matéria constitucional, inviável em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do STF prevista no art. 102 da CRFB/88. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.075.943/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Com relação à suposta violação dos artigos da Constituição Federal atinentes à EC 87/2015, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1287019 (tema 1.093), em sede de embargos de declaração, concluiu que "Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento". (RE 1287019 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. Indefiro, porém, o pedido de publicação em nome da sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009